Tribunal: TJDFT
Processo: 0752870-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍVIO OCULTO. DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. OBJETO DO PROCESSO. ESGOTAMENTO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).
2. As circunstâncias inerentes ao negócio jurídico questionado na origem (compra de automóvel) somente poderão ser analisadas em juízo de cognição exauriente.
3. Eventual responsabilidade civil decorrente de alegado vício oculto em automóvel deverá ser analisada após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
4. Recurso conhecido e não provido.